Tribunal: TJSP
Processo: 2251523-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito constituído com o trânsito em julgado, que se deu após o pedido de recuperação judicial. Não sujeição da dívida ao juízo universal. Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/2005. Prosseguimento da execução. Penhora sobre o faturamento da empresa. Impossibilidade. Competência do Juízo Universal. É prudente vedar atos judiciais que

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito constituído com o trânsito em julgado, que se deu após o pedido de recuperação judicial. Não sujeição da dívida ao juízo universal. Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/2005. Prosseguimento da execução. Penhora sobre o faturamento da empresa. Impossibilidade. Competência do Juízo Universal. É prudente vedar atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida essa condição Recurso parcialmente provido.